Tribunal: TJES
Processo: 0013857-86.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013857-86.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MADEIREIRA SAO FELIPE LTDA - EPP e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL:
0013857-86.2020.8.08.0011

APTE/APDO:

BANCO DO BRASIL S/A

APTE/
A
PD
O
:
MADEIREIRA SAO FELIPE LTDA EPP e outros

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ambas as partes em ação monitória, na qual o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, III, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento das custas finais do processo, mas afastou a condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de embargos pelos executados. O recurso
apresentado pelo
advogado da parte acionada, questiona a ausência de condenação em honorários advocatícios, enquanto o recurso do Banco demandante,a alegação de surpresa com a extinção da lide, pois teria agido de forma cooperativa nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a juridicidade da extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa, pelo autor; e (ii) avaliar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, mesmo sem a integral formação da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que previamente intimado pessoalmente a promover o andamento do feito, o que foi cumprido no caso.

A inércia do autor, que se limitou a peticionar sobre cadastro de advogado sem tomar as providências necessárias ao prosseguimento do processo, caracteriza abandono da causa, legitimando a extinção nos termos do artigo 485, III, do CPC.

A falta de citação de um dos réus e a ausência de embargos impedem a condenação do autor em honorários advocatícios, conforme entendimento jurisprudencial de que, sem a integral formação da relação processual, não se pode impor condenação ao pagamento de honorários.

Precedentes corroboram que, na ausência de triangularização completa da lide, a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, é válida quando o autor é devidamente intimado a dar andamento ao feito e permanece inerte.

A condenação em honorários advocatícios é indevida em caso de extinção por abandono da causa, quando a relação processual não foi completamente formada pela falta de citação de todos os réus.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC nº 5029226-98.2019.4.04.7000, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 06/05/2020; TJES, Apelação Cível nº 0019202-24.2002.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 06/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 0007427-52.2019.8.08.0012, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 13/12/2022; TJES, Apelação Cível nº 0037238-60.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 16/04/2018; TJES, Apelação Cível nº 0001773-66.2009.8.08.0002, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 31/08/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
0013857-86.2020.8.08.0011

APTE/APDO:

BANCO DO BRASIL S/A

APTE/
A
PD
O
:
MADEIREIRA SAO FELIPE LTDA EPP e outros

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ambas as partes na ação monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de MADEIREIRA SAO FELIPE LTDA EPP e outros.

O juízo extinguiu o feito com fundamento no artigo 485, III do CPC, condenando o exequente a arcar com as custas finais do processo, deixando de condená-lo em honorários advocatícios por não terem sido opostos os embargos, apesar de citados três, dos quatro acionados.

No apelo de
Homero Ferreira da Silva Júnior
, causídico constituído nos autos para representar a empresa acionada, o pedido de reforma da sentença refere-se à ausência de condenação em honorários advocatícios, pleiteada conforme previsão do §2º do artigo 85 do CPC.

No recurso do
Banco do Brasil S/A
, a alegação de que diligenciou a todo momento de forma cooperativa sendo surpreendido com a extinção da lide sem resolução de mérito.

Sem contrarrazões pelo Banco exequente e contrarrazões pelo desprovimento do recurso, pelos
executados
.

Muito bem.

Cinge-se o presente caso a aferir a juridicidade da sentença que extinguiu
a ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A,
sem resolução do mérito,
com fundamento
no abandono da causa e
sem
referente condenação em honorários advocatícios.

Pois bem. Sem delongas, não merecem provimento ambos os recursos.

Isso porque ao constatar, o juízo, que ainda pendia a realização de citação de um dos acionados, determinou fosse intimado o autor para que se manifestasse no prazo legal, advertindo-o quanto à extinção do feito, não sem antes fosse intimado pessoalmente, caso permanecesse silente.

Com a intimação, procedeu a juntada de petição indicando apenas a quem seriam dirigidas as intimações, abstendo-se de
responder à especificidade da intimação.

Não obstante, conforme determinado, foi expedida a intimação pessoal contendo com o teor:

a)
PRAZO:
O prazo para diligenciar é de
48:00 (quarenta e oito)
horas.

B) Na hipótese do requerente não promover os atos e diligências que lhe competir, ficará constatado o abandono da causa e os autos serão extintos na forma do artigo 267, III do CPC.

O demandante apenas reiterou o pedido de cadastramento do causídico, consigne-se, já anteriormente diligenciado pela Serventia, abstendo-se de tomar as medidas que lhe foram dirigidas para devido andamento do feito.

Em seguida
foram intimados os acionados que
requereram a extinção do feito, o que se procedeu por meio da sentença guerreada,
proferida aproximadamente seis meses após a realização das diligências direcionadas ao impulsionamento do feito.

Ora, não há o que se modificar, em vista
da condução da lide ter sido consonante com o artigo 485, III e §1º do CPC, inclusive no que pertine à intimação pessoal do autor para que promo
v
esse
o de
vido andamento processual, sob
a
advertência de extinção do feito.

A juntada de petição, contudo, sem que provoque o impulsionamento necessário ao desenvolver processual, não pode ser considerada como diligência cooperativa, caracterizando-se a omissão da parte que autoriza a extinção do feito por abandono da causa.

Nesse sentido destaco:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO. DILIGÊNCIA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. N
ão havendo impulso processual da parte autora para dar prosseguimento ao feito, em que pese regularmente intimada, a consequência é a extinção do processo, nos

termos do artigo 485, III, do CPC
. Sentença extintiva mantida. (TRF-4 - AC: 50292269820194047000 PR 5029226-98.2019.4.04.7000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 06/05/2020, QUARTA TURMA)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar

a causa por mais de 30 (trinta) dias
. 2. O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal estabelece que, nos casos de abandono do processo, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias. 3. Hipótese em que, devidamente intimado nos termos do artigo 485, §1º do CPC, o Município permaneceu inerte. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 06/Mar/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0019202-24.2002.8.08.0024 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO DO PATRONO E INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA N. 240 STJ. INAPLICABILIDADE. REVELIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC, extingue-se o processo sem resolução do mérito por inércia autor, quando o mesmo abandona a causa por mais de 30 dias e, intimado pessoalmente, não promove o regular andamento do feito no prazo concedido.
2. Pode o juiz extinguir o feito com base no abandono da causa, de ofício, quando ainda não formalizada a relação processual ou o réu, embora citado, seja revel, afastando a aplicabilidade do disposto na Súmula n. 240 do STJ. Precedentes. (Data: 13/Dec/2022 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0007427-52.2019.8.08.0012 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Requerimento de Apreensão de Veículo).

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que não são devidos, eis que
o polo passivo da lide restou incompleto, por ausência de citação de um dos acionados, refletindo na aplicação do entendimento de que não integrada a lide,
afasta-se a condenação pleiteada.

Para além disso, não houve atuação consonante com o pedido formulado, diga-se, apresentação de peça de defesa ou embargos, limitando-se os acionados citados em pleitear, após a intimação referente, pela extinção do feito.

Em consonância destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC). AUSÊNCIA DO REQUERIMENTO DO RÉU. CITAÇÃO INEXISTENTE. ERROR IN PROCEDENDO NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADOS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I- Não há necessidade de se exigir o requerimento da parte ré, pleiteando perante o juízo a extinção do processo por abandono, quando não formada a relação processual. II- Cumpre salientar que a parte Apelante foi intimada, por seu patrono (fl. 53), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Contudo, ante a ausência de andamento efetivo no feito, porquanto se limitou a postular o desentranhamento do mandado (fl. 56), foi a parte Recorrente intimada pessoalmente para dar prosseguimento à demanda, conforme podemos observar às fls. 57/58, quedando-se inerte, o que demonstra ter sido observado, assim, o quanto disposto no art. 485, §1º do CPC. III-
Quanto à determinação de pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados pela Magistrada a quo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tem-se que, de ofício, devem ser afastados, em virtude da falta de citação da parte Apelada, a qual não

integrou a lide
IV- Recurso desprovido. Afastada, de ofício, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (
Data da publicação: 16/abr/2018 - Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL - Número: 0037238-60.2015.8.08.0024 - Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA )

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001773-66.2009.8.08.0002 APELANTE: BANCO SANTANDER S/A APELADO: SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA ACÓRDÃO BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, por mais de 30 (trinta) dias (CPC, art. 267, III). Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para, em 48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta (CPC, art. 267, § 1º). 2. A ausência de citação ou a revelia tornam dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo sem resolução do mérito na forma do art. 267, III, do CPC. 3.
A despeito de ser cabível a condenação do autor ao pagamento das verbas sucumbenciais quando este der causa à extinção o feito, não tendo o réu sido citado para integrar a relação jurídica processual ou

ingressado espontaneamente nos autos, a condenação é indevida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data da publicação: 31/ago/2012 - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Número: 002.09.001773-8 | 0001773-66.2009.8.08.0002 - Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA)

Diante de todo o externado,
mantém-se a sentença por seus termos.

Conheço dos recursos interpostos por
Homero Ferreira da Silva Júnior
e por
Banco do Brasil S/A
e nego-lhe
s provimento
.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.